Tribunal: TJDFT
Processo: 0007211-10.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. IRRETROATIVIDADE. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. AFASTADA. MEAÇÃO. IMÓVEL. SITUAÇÃO NA ÉPOCA DA SEPARAÇÃO. O deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal não exime o beneficiário de sua responsabilidade quanto aos atos processuais anteriores ao deferimento do pedido, na medida em que seus efeitos são irretroativos. Com o fim da sociedade conjugal, o regime de bens do casamento é igualmente dissolvido, ocasião em que nasce a pretensão de sobrepartilhar bens remotos, litigiosos, sonegados ou que propositalmente ficaram fora da partilha inicial. No caso dos autos, contudo, o cônjuge varão não tomou conhecimento do divórcio, assim como o bem comum do casal foi sonegado pela ré, razão pela qual não se pode considerar que iniciou-se o prazo prescricional da sobrepartilha na data do divórcio, mas, sim, quando evidente que o autor tomou conhecimento da extinção do vínculo conjugal. A meação é designada como a metade ideal do patrimônio comum do casal, a que faz jus cada um dos cônjuges e, no regime da comunhão parcial de bens só se comunicam os bens adquiridos após o casamento, sendo considerados particulares os que foram adquiridos individualmente pelo cônjuge, antes de se casarem. Havendo substancial mudança na situação do bem imóvel do casal, com regularização, valorização e acessões, decorrentes de diligências e atos praticados exclusivamente pela ré após o abandono do lar, pelo varão, deve a meação observar o panorama fático existente à época da cessação do convívio.